Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712661-66.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL AGRAVADO: ROMULO BALDEZ DE BARROS, ELIANE HABER BALDEZ, COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO COSTA AZUL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RÔMULO BALDEZ DE BARROS e ELIANE HABER BADES em face de COOHASE – COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SERPRO DE BRASÍLIA LTDA e RCCOL – REAL CONSTRUÇÕES LTDA: Por meio da petição de ID 84683266, os exequentes anunciam o trânsito em julgado do AGI 0725081- 74.2019.8.07.0000, que tornou definitiva a adjudicação dos apartamentos no 1802 e 1102, do Ed. Costa Azul, Lote 07, Quadra 208, Praça Sabiá, Águas Claras/DF, e vagas vinculadas, registrados nas matrículas 356.806 e 356.778 (respectivamente) do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Afirmam, ainda, que alienaram a propriedade para um terceiro, e pugnam pela expedição da carta de adjudicação da propriedade (e não mais dos direitos aquisitivos) em favor dos compradores do imóvel. Além disso, alegam que a Associação dos Promitentes Compradores do Ed. Costa Azul insiste em não reconhecer a adjudicação advinda deste processo, ao argumento de que o agravo não tinha transitado em julgado e de que há uma taxa de 20% a ser paga sobre o valor da transação, que impede a efetiva adjudicação. Defende que as cobranças são abusivas e vexatórias, e que deve ser arbitrada multa para cada nova cobrança indevida. Desse modo, ao final, requerem a expedição de novas cartas de adjudicação, a declaração da inexistência de débitos junto à Associação, que seja determinada a entrega das chaves, a determinação para que os imóveis sejam entregues com os mesmos padrões de acabamento dos demais apartamentos, e que os autores tenham livre acesso ao imóvel. A Associação dos Promitentes Compradores foi intimada a se manifestar, e teceu os seguintes esclarecimentos: que sempre reconheceu a condição dos exequentes como titulares dos direitos aquisitivos relativos aos apartamentos, mas que não procedeu ao registro diante do não pagamento das taxas que são devidas. Defende que os valores cobrados são legítimos, e que até o momento nem a COOHASE, tampouco os cessionários, ora exequentes, das unidades permutadas, adimpliram os valores. Consubstancia a legitimidade da cobrança na decisão de ID 48059018, que determinou aos exequentes a obrigação pelo pagamento de todas as taxas e contribuições devidas à Associação geradas após a data da presente decisão, em que pese o acordo firmado entre a COOHASE e a Associação prever regra diversa. Decido. Da expedição das cartas de adjudicação. Considerando que as unidades adjudicadas foram individualizadas, em matrícula própria, devem ser expedidas novas cartas de adjudicação em favor dos credores, desta vez, para transferência da propriedade dos bens. Contudo, em relação ao pedido para que sejam expedidas, ainda, cartas em favor de terceiro, há óbice quanto ao deferimento, pois, assim, pretendem os credores ampliar o objeto da lide a terceiros que não participaram do processo. Nesse sentido, dispõe que o art. 109 do CPC que a alienação de coisa por ato entre vivos não altera a legitimidade das partes. Logo, incumbe a este juízo expedir as cartas aos legítimos proprietários, nos termos da adjudicação promovida, devendo os interessados procederem a transferência em favor de terceiros, sem nova ingerência judicial. Da inexigibilidade das cobranças efetivadas pela Associação. Nos termos acima explicitados, os exequentes defendem que a cobrança das taxas pela Associação como fundamento para reconhecimento dos credores como proprietários dos imóveis são ilegais. A Associação, por sua vez, defende que está apenas cumprindo a decisão de ID 48059018, que determinou aos exequentes o pagamento de todas as taxas e contribuições devidas à Associação geradas após a presente decisão, apesar da antinomia com relação ao acordo entabulado entre a COOHASE e a Associação (o qual previa a isenção das cobranças). Não há a antinomia alegada pela Associação. Em primeiro lugar, cumpre relembrar que a decisão de ID 48059018 dispôs que: "o exequente ficará obrigado, perante à Associação dos Moradores, pelo pagamento de todas as taxas e contribuições devidas à Associação geradas após a data da presente decisão". A decisão foi proferida em 23/10/2019. De início, verifica-se que, de fato, a cobrança da maioria das taxas é indevida, pois anteriores à data disposta na decisão, como, por exemplo, a que fora aprovada em 18/05/2019, conforme ID 84683466, p. 3. De todo modo, importa ressaltar que as cobranças que são legítimas são àquelas que também respeitam o acordo firmado entre a COOHASE e a Associação, pois se as quantias não poderiam ser cobradas da COOHASE, também não o seriam dos novos proprietários. Ou seja, quanto à decisão proferida por este Juízo e o acordo firmado, não há qualquer antinomia pois por "taxas devidas à Associação geradas após a presente decisão" não se incluem as taxas que não seriam cobradas do antigo dono, por força do acordo, e da natureza dos bens que foram adjudicados (que já estavam isentos das taxas). Esse é o entendimento que melhor atende à boa-fé objetiva na presente relação processual, que determina um dever de conduta e tem relação com o comportamento que se espera nas relações jurídicas. No caso dos autos, à época em que o credor adquiriu a propriedade dos imóveis, adquiriu-a considerando a situação de fato presente à época (isenção dos valores concernentes às taxas, pois assim era com relação ao executado). Logo, não pode a Associação querer inovar, e resgatar cobranças que não eram devidas sequer pelo executado, antes da adjudicação, sob pena de violação à boa-fé, que permeia as relações jurídicas. Eventuais taxas e obrigações posteriores à decisão já não são mais objeto de discussão por este Juízo, e devem ser discutidas pela Associação com seus associados, considerando tratar-se de relação privada estranha ao feito. Outrossim, é importante frisar que a decisão deste Juízo foi clara ao dispor que à Associação incumbiria a regularização do cadastro em face dos novos compradores, sem qualquer exigência. E o que se observa é que a Associação tem colocado obstáculos que desatendem ao emanado pelo Juízo. Eventuais cobranças que forem devidas, ou não, pelos associados não devem ser objeto de discussão neste processo, mas sim em demanda autônoma, pois nada tem a ver com a discussão nestes autos, que possui outro objeto. Isso, de todo modo, não impede que a decisão proferida seja cumprida, ou seja, que a regularização no cadastro seja promovida. Esse também é o entendimento que deve ser aplicado quanto ao pedido de acesso ao imóvel e entrega do bem, isto é, as insurgências devem ser resolvidas em demanda autônoma, pois a relação entre os novos associados e a associação nada tem a ver com o objeto desta lide. Conclusão. Pelo exposto, determino: a) a expedição das cartas de adjudicação da propriedade dos apartamentos no 1802 e 1102 em favor dos exequentes. b) a intimação da Associação para que cumpra, com exatidão, a decisão de ID 49274541, no sentido de regularizar o cadastro dos compradores exequentes perante a Associação, devendo eventuais taxas ou cobranças serem efetivadas em demanda autônoma, observado, ainda, o disposto nesta decisão, sob pena de multa. Por fim, deixo de apreciar os demais pedidos, pois também deverão ser objeto de demanda autônoma, conforme disposto. Cumpridas as determinações precedentes, arquivem-se os autos na forma da decisão de ID 30894175. Int. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Associação em face da decisão de ID 86686654. Ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, não padece a decisão proferida de qualquer "omissão, contradição ou obscuridade", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Pelo contrário, a embargante apenas repete os termos das petições anteriores, sem esclarecer precisamente os pontos a serem impugnados. Assim, o que pretende a embargante, na verdade, é discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Destaque-se, ainda, que não houve ofensa à coisa julgada, na medida em que, tendo sido comprovada a individualização dos imóveis em matrícula própria (ID 84683473 e ID 84683475), não há óbice na expedição de nova carta de adjudicação, mormente considerando que o bem pertence aos exequentes. Além disso, não houve inovação quanto ao decidido anteriormente, limitando-se este Juízo a esclarecer os pontos das decisões já exaradas, além de definir o que deve ser objeto de discussão, ou não, nestes autos. De mais a mais, resta claro que o argumento encontrado para fundamentar os "embargos declaratórios", em nada abala a decisão proferida. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão e não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão, pelos seus próprios fundamentos. Prossiga-se conforme determinação procedente. A Agravante sustenta que a expedição das cartas de adjudicação em favor dos Agravados permitirá a alienação dos imóveis sem a prévia quitação das taxas devidas. Salienta que, além das taxas para a conclusão do empreendimento, foi estipulada taxa de 20% sobre o valor de venda de unidades já comercializadas. Acrescenta que a responsabilidade financeira dos Agravados é objeto do AGI 0725000-28.2019.8.07.0000. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para obstar a expedição das cartas de adjudicação. Preparo recolhido (IDs 25239694 e 25239695). É o relatório. Decido. Não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a inconsistência jurídica da decisão agravada. A decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao AGI 0725000-28.2019.8.07.0000 não admitiu, no plano da cognição sumária, a responsabilidade dos Agravados pelos débitos imputados pela Agravante, in verbis: O acordo celebrado entre a Agravante e a terceira Agravada (COOHASE) representa, em relação ao primeiro e segundo Agravantes, res inter alios acta, haja vista o princípio da relatividade dos contratos. Não incide sobre os imóveis gravame de natureza real e por isso as pendências obrigacionais não impedem a sua expropriação. De toda sorte, os créditos que porventura recaiam sobre os bens adjudicados se sub-rogam sobre o preço respectivo, consoante dispõe o artigo 908, § 1o, do Código de Processo Civil: Art. 908. (...) § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. No que diz respeito aos custos necessários à conclusão da obra, pelo “Termo de Acordo” de fls. 1/3 ID 12601415 a Agravante se comprometeu a “não cobrar das unidades dadas em permuta qualquer valor relativo ao eventual rateio necessário à conclusão do empreendimento” (fl. 1 ID 12601415), razão por que não vislumbra, a priori, possibilidade de que tal cobrança seja imputada aos Agravados. De toda sorte, a matéria é objeto de recurso próprio e constitui tema alheio ao objeto da demanda e da fase de cumprimento de sentença, devendo ser discutida em sede própria. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator